Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703261-97.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADILTON ABREU DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES